Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600172-30.2020.6.16.0003
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANA CRISTINA SIMPLICIO VIEIRA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANA CRISTINA SIMPLICIO VIEIRA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
01/09/2021
Número: 0600172-30.2020.6.16.0003

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 21/05/2021
Processo referência: 0600172-30.2020.6.16.0003
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600172-
30.2020.6.16.0003 que, considerando a inexistência de recursos de fonte vedada e de origem não
identificada, e considerando a presença de falha não sanada de menor gravidade, com fulcro no
art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e art. 487,
I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido para aprovar com ressalvas as contas de Ana
Cristina Simplicio Vieira, candidata ao cargo de Vereador em Curitiba, pelo PP, nas eleições
municipais de 2020. Transitada em julgado a decisão, determinou a intimação da prestadora de
contas para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher ao Tesouro Nacional, por meio da Guia de
Recolhimento da União (GRU), o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança -
art. 71, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Ana Cristina Simplicio Vieira, que concorreu ao cargo de
Vereador pelo partido Progressistas - PP, no município de Curitiba/PR, aprovadas com ressalvas
porque houve extrapolação do limite de gastos com alimentação, isto é, do limite de 10% do total
de gastos contratados na campanha, verifica-se que a candidata gastou com a referida despesa um
total de R$ 800,00 (oitocentos reais), excedendo, portanto, em R$ 500,00 (quinhentos reais) do
limite permitido (R$ 300,00), já que o montante de recursos financeiros despendidos na campanha
perfez um valor de R$ 3.000,00 (art. 42, I, da Res. TSE nº 23.607/2019). Assim, incorreu a candidata
em irregularidade na utilização indevida dos recursos do FEFC, razão pela qual, deverá recolher o
valor de R$ 500,00 ao Tesouro Nacional, em observância ao que dispõe o art. 79, § 1º, da Res. TSE
23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ANA CRISTINA SIMPLICIO VIEIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)

ANA CRISTINA SIMPLICIO VIEIRA (RECORRENTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42351
666
27/08/2021 17:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.567
RECURSO ELEITORAL 0600172-30.2020.6.16.0003 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANA CRISTINA SIMPLICIO VIEIRA VEREADOR
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0031150
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI
- OAB/PR0036400
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR
- OAB/PR0058491
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS
- OAB/PR0086785
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ
- OAB/PR0090004
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA
- OAB/PR0096350
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF
- OAB/SC0045746
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS
RECORRENTE: ANA CRISTINA SIMPLICIO VIEIRA
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0031150
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI
- OAB/PR0036400
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR
- OAB/PR0058491
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS
- OAB/PR0086785
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ
- OAB/PR0090004
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA
- OAB/PR0096350
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF
- OAB/SC0045746
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS
RECORRIDO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CANDIDATO.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DE
ALIMENTAÇÃO
DE
PESSOAL.
OCORRÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

A
extrapolação
do
limite
de
1.
alimentação de pessoal equivale a
aproximadamente 11,84% do total das
despesas
de
campanha,
o
que
compromete a aferição da lisura contábil
das contas e, ultrapassa o limite de 5%
que costuma ser usado por esta egrégia
Corte para permitir a incidência dos
Num. 42351666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 27/08/2021 17:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715310263000000041335142
Número do documento: 21082715310263000000041335142

princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade, motivo pelo qual a
desaprovação das contas seria medida
de rigor.
Alterar o julgamento em segundo grau
2.
para desaprovar as contas consistiria em
verdadeiro caso vedado pela sistemática
recursal vigente de "
",
reformatio in pejus
eis que agravaria a condição do único
recorrente.
Recurso parcialmente provido.
3.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/08/2021
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Ana Cristina Simplicio Vieira,
contra sentença proferida pelo Juízo da 003ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR que,
julgando aprovadas com ressalvas as contas prestadas pela candidata, determinou o
recolhimento do valor de R$ 500,00 para o Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID. 35116116), a recorrente alega que em pese
tenha extrapolado o limite legal, previsto no art. 42, I, não implicou gasto irregular, à
medida que foi obedecida a finalidade eleitoral da despesa.
Sustenta que a devolução de valores ao erário é pena especificamente
aplicável a casos em que há recebimento de fonte vedada (art. 31, §4º) e/ou não
identificada (art. 32, §2º), ou em casos em que houve aplicação de valores em
finalidade proibida pela legislação eleitoral.
Aduz que não houve má fé, ou intenção de burlar o controle da Justiça
Eleitoral, portanto deve ser aplicado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão
do juízo
, para que seja afastada a determinação de devolução de valores.
a quo
Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público atuante em
primeiro grau (ID.35116366), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.
Num. 42351666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 27/08/2021 17:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715310263000000041335142
Número do documento: 21082715310263000000041335142

Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 36552716) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas foram julgadas aprovadas com ressalvas
tendo em vista que as despesas com alimentação de pessoal, que prestaram serviços à
prestadora de contas, extrapolaram o limite de 10% do total de gastos contratados de
campanha, infringindo o que dispõe o artigo 42, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de
campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º):
I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês de
campanha: 10% (dez por cento);
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Com efeito, o somatório dos valores gastos com alimentação de pessoal foi
de R$ 800,00 (ID. 35114616), o que ultrapassa em R$ 433,78 o limite de 10% do total
dos gastos contratados de campanha (R$ 3.662,20).
De fato, a situação verificada afronta o artigo epigrafado, que dispõe que o
limite com gastos de alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou
aos comités de campanha devem ser limitados a 10% (dez por cento) do total de gastos
da campanha contratados.
Tal irregularidade equivale a aproximadamente 11,84% do total das
despesas de campanha, o que compromete a aferição da lisura contábil das contas e,
Num. 42351666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 27/08/2021 17:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715310263000000041335142
Número do documento: 21082715310263000000041335142

ultrapassa o limite de 5% que costuma ser usado por esta egrégia Corte para permitir a
incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual a
desaprovação das contas seria medida de rigor.
No entanto, alterar o julgamento em segundo grau para desaprovar as
contas consistiria em verdadeiro caso vedado pela sistemática recursal vigente de "
", eis que agravaria a condição do único recorrente.
reformatio in pejus
Desse modo, deixo de reformar a sentença no particular, mantendo a sua
aprovação com ressalvas.
Por esse fundamento, dou parcial provimento ao recurso a fim de reduzir
para R$ 433,78 o montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional, nos termos da
fundamentação.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto, e no
mérito, dar- lhe parcial provimento a fim de reduzir para R$ 433,78 o montante a ser
devolvido ao Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.
É como voto.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600172-30.2020.6.16.0003 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANA CRISTINA
SIMPLICIO VIEIRA VEREADOR, ANA CRISTINA SIMPLICIO VIEIRA - Advogados do(a)
RECORRENTE: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, FLAVIO PANSIERI -
PR0031150, VANIA DE AGUIAR - PR0036400, JULIANA COELHO MARTINS - PR0058491,
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR0086785, PEDRO FIGUEIREDO ABDALA -
PR0090004, CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - PR0096350, MARIELLA KRAUS - SC0045746 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
Num. 42351666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 27/08/2021 17:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715310263000000041335142
Número do documento: 21082715310263000000041335142

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
Sessão de 26/08/2021.
Num. 42351666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 27/08/2021 17:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715310263000000041335142
Número do documento: 21082715310263000000041335142